Tribunal: TJSP
Processo: 1009279-76.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO SUPOSTAMENTE DIVERGENTE PELO FORNECEDOR. Sentença de improcedência. Preliminar de inépcia do recurso formulada em contrarrazões. Inocorrência. Razões recursais suficientes a veicular os fundamentos de fato e de direito da insurgência manifestada. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO SUPOSTAMENTE DIVERGENTE PELO FORNECEDOR. Sentença de improcedência. Preliminar de inépcia do recurso formulada em contrarrazões. Inocorrência. Razões recursais suficientes a veicular os fundamentos de fato e de direito da insurgência manifestada. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Hipótese dos autos em que a prova documental produzida conferiu suporte adequado ao seguro equacionamento do litígio. Insurgência do autor afirmando a obrigação dos réus em trocar os aparelhos entregues de forma diversa do pedido e sua condenação no pagamento de indenização por danos morais. Conjunto probatório dos autos a evidenciar que o autor solicitou os produtos efetivamente entregues pelos réus, em estrita consonância com orçamento por escrito aprovado. Equívoco que não pode ser atribuído aos réus, ausente ato ilícito a legitimar a pretensão deduzida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009279-76.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT SERRAT, são apelados RIQUENA NETO AR
CONDICIONADO LTDA e FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
2
VOTO No 7762
Apelação no 1009279-76.2017.8.26.0008
Comarca: São Paulo F.R. VIII Tatuapé
Apelante: Condomínio Mont Serrat
Apelado: Riquena Neto & Cia Ltda. e Outro
Juiz: Claudio Pereira França
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE
PRODUTO SUPOSTAMENTE DIVERGENTE PELO
FORNECEDOR. Sentença de improcedência. Preliminar
de inépcia do recurso formulada em contrarrazões.
Inocorrência. Razões recursais suficientes a veicular os
fundamentos de fato e de direito da insurgência
manifestada. Preliminar de cerceamento de defesa.
Afastamento. Hipótese dos autos em que a prova
documental produzida conferiu suporte adequado ao
seguro equacionamento do litígio. Insurgência do autor
afirmando a obrigação dos réus em trocar os aparelhos
entregues de forma diversa do pedido e sua
condenação no pagamento de indenização por danos
morais. Conjunto probatório dos autos a evidenciar que
o autor solicitou os produtos efetivamente entregues
pelos réus, em estrita consonância com orçamento por
escrito aprovado. Equívoco que não pode ser atribuído
aos réus, ausente ato ilícito a legitimar a pretensão
deduzida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Condomínio Edifício
Mont Serrat contra Riquena Ar Condicionado Ltda. e Fujitsu General
do Brasil Ltda., cuja r. sentença de fls. 142/146, julgou
improcedentes os pedidos, imputando ao autor os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor da
causa.

Embargos de declaração a fls. 148/157,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
3
rejeitados (fls. 158/159).
Inconformado, apela o autor (fls. 161/170),
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes o direito de
protestar pela regular produção de provas, em clara ofensa ao
contraditório e à ampla defesa. No mérito, em síntese, sustenta sua
tese inicial de que solicitou produto diverso do entregue pelas
apelantes, a configurar vício do produto, pois inadequado ao fim a
que se destina. Aduz que as apeladas não prestaram a adequada
informação sobre os produtos e a recusa de troca do aparelho
configura prática abusiva.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
171/172).
Contrariedade ao recurso a fls. 175/188
(Fujitsu), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por
inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade; e a fls.
190/197 (Riquena).

Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
deduzida pela ré Fujitsu (fls. 205).

É o Relatório.

Conheço
do
recurso
interposto,
não
vislumbrando a violação ao princípio da dialeticidade recursal
propalada em contrariedade ao apelo. Afinal, fácil vislumbrar nas
razões de fato e de direito deduzidas no apelo, a motivação da
insurgência veiculada, a legitimar a pretensão de reforma,
preservado o contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
4

Outrossim,
anoto
a
inocorrência
de
cerceamento de defesa, eis que plenamente legitimado o julgamento
antecipado levado a efeito nas circunstâncias, tendo em conta os
seguros subsídios probatórios extraídos da prova documental
coligida aos autos. Com efeito, na esteira da jurisprudência, “o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a
realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que
entender pertinentes ao julgamento da lide” (STJ AgRg no Ag 693.982 SC
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J. 17.10.2006, in DJ
20.11.2006, p. 316).
No mérito, o recurso é infundado.

O MM. Juiz de Direito a quo analisou de
forma detalhada todos os argumentos das partes, as questões
controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se impõe
apenas ratificar os fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, de acordo com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação
dos fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal
não importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma,
REsp.
662.272-RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j.
04/09/2007 e REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
26/10/2004) e vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf.
Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ÁLVARO PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ELLIOT
AKEL;
Apelação
n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
5
994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO
EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos fundamentos da r. sentença hostilizada,
apenas no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo
colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.

Narrou o autor, em sua inicial, ter adquirido
da corré Riquena, em 02.05.2017, por telefone, cinco aparelhos de ar
condicionado: dois split cassete 36000 BTUs e três split hight wall
inverter Fujitsu 27000 BTUs. Afirmou ter sido induzido a erro, sendo
finalizado o pedido sem oportunidade de realizar a conferência
respectiva, seguindo-se que, após o pagamento do preço, no valor
total de R$ 34.292,58 (04.05.2017), a entrega dos produtos foi feita
em 11.05.2017. O autor, então, recebeu-os e armazenou-os até
ulterior instalação. Entretanto, quando foi instalar os aparelhos
verificou divergência na especificação de dois deles, ou seja, foram
entregues 02 aparelhos split de teto inverter 32000 BTUs, ao invés
de dois split cassete 36000 BTUs. Alega ter tentado trocar os
aparelhos entregues em desacordo com o pedido, mas não obteve
êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação pleiteando condenação
das rés na obrigação de fazer consistente na troca dos aparelhos ou
devolução do respectivo preço, para além do pagamento de
indenização por danos morais.

Citadas, as rés apresentaram contestação. A
corré Riquena afirmou ter encaminhado os produtos solicitados pelo
autor, em conformidade com o orçamento constante de
correspondência eletrônica, ao qual aquiesceu o autor. Confirma que
autor entrou em contato para informar o equívoco cometido na
escolha e solicitando a troca, todavia, tal contato se deu doze dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
6
após a entrega do produto, razão pela qual considerou indevido o
cancelamento da compra. Já a corré Fujitsu arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva, vez que não se trata de defeito no produto, e,
no mérito, em síntese, afirmou a ausência de danos morais.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos.

Daí a insurgência do autor.
Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, o apelante alega
ter adquirido produto diverso do que lhe foi entregue e, após solicitar
a troca, teve seu pedido negado, ao argumento de que os produtos
foram entregues em plena conformidade com orçamento aprovado
pelo próprio apelante, tendo transcorrido in albis o prazo para
cancelamento da compra.

E de fato, em que pese os argumentos do
apelante, a prova produzida nos autos, principalmente a
documentação juntada a fls. 84/86 (correspondências eletrônicas),
vai na contramão da narrativa dos fatos constitutivos da pretensão
deduzida. Assim é que, ao contrário do afirmado pelo apelante,
traduz prova cabal dos argumentos de oposição deduzidos pela
apelada Riquena, de que entregou os produtos em absoluta
conformidade com o pedido formulado. Realmente, o orçamento
encaminhado por e-mail pela apelada (fls. 85), tal qual solicitado
pelo apelante, contém as especificações dos produtos, entre eles o
mencionado ar condicionado Split Teto Inverter Fujitsu 32000 BTUs,
ao preço unitário de R$ 8.416,05. Por sua vez, verifica-se a fls. 84 a
incontroversa confirmação do apelante em resposta ao orçamento
encaminhado, assim textualmente aprovado. Portanto, se houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
7
desconformidade nos equipamentos entregues pela apelada Riquena
ao apelante, tal circunstância não guarda qualquer relação com a
conduta da fornecedora, eis que em estrita conformidade com o
pedido formalizado, mercê da aprovação do orçamento encaminhado.
Com maior razão, tampouco é possível entrever qualquer
responsabilidade imputável à coapelada Fujitsu, a qual não teria, no
caso, o dever de troca, mesmo porque a solicitação foi feita doze dias
após a entrega do produto.

Ademais, a narrativa do apelante acerca do
histórico dos fatos revela-se em tudo e por tudo inverossímil, na
medida em que ao receber os equipamentos, a conduta primeira do
adquirente, segundo o padrão de diligência do homem médio, é
conferir o produto com a nota fiscal, a qual, aliás, discrimina
exatamente o produto solicitado no orçamento (fls. 58), a fim de
verificar eventual defeito ou divergência em relação aos
equipamentos entregues e aqueles adquiridos. Daí porque não é
minimamente crível que o apelante tenha realmente recebido
produto diferente do solicitado.

Dessa forma, ainda que, a hipótese em
comento se subsuma às normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, a inversão ope judice do ônus da prova em favor do
apelante, no caso, resta descabida, ausente cenário de
verossimilhança a amparar a narrativa fática, cabalmente derruída
pela prova documental produzida pela parte contrária.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r.
sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252,
RITJSP, majorando-se a verba honorária sucumbencial devida aos d.
patronos das apeladas, ao patamar de 12% do valor da causa, a teor
do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009279-76.2017.8.26.0008 -Voto no 7762
8

Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator